Tribunal: TJES
Processo: 0000406-22.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Dano; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000406-22.2024.8.08.0021

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A, MARCELO ROCHA DA COSTA - ES16738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por réu condenado pelos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e no art. 330, do Código Penal, em sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari. O apelante sustenta a inexistência de vigência das medidas protetivas de urgência no momento dos fatos, cerceamento de defesa e atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) a validade das medidas protetivas de urgência no momento da prática delitiva, considerando o alegado término do prazo inicial de vigência; e
(ii) a existência de cerceamento de defesa pela ausência de enfrentamento específico da tese defensiva de atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória, sendo vinculadas à persistência do risco à vítima, conforme entendimento jurisprudencial. A ausência de revogação formal implica na manutenção de sua eficácia, considerando a situação de risco presente à época dos fatos.
4. A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, tendo abordado os elementos probatórios relevantes. A falta de menção expressa a todos os argumentos defensivos não configura cerceamento de defesa, pois a fundamentação permite compreender claramente as razões da condenação.
5. A autoria e a materialidade dos crimes foram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos consistentes da vítima e dos policiais envolvidos, demonstrando o descumprimento de ordem judicial e a desobediência a ordens de agentes públicos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. As medidas protetivas de urgência permanecem em vigor enquanto persistir a situação de risco à vítima, independentemente de prazo previamente fixado, salvo decisão judicial em sentido contrário.
2. A sentença que aborda de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes não padece de nulidade por ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos defensivos.
3. A desobediência à ordem judicial e o descumprimento de medida protetiva configuram condutas penalmente típicas quando demonstradas pela prova dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 330; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1705102/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000406-22.2024.8.08.0021

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A, MARCELO ROCHA DA COSTA - ES16738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MATEUS OLIVEIRA SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 10122444
,
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática da conduta prevista no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e no artigo 330, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de multa de 10 dias.

O recorrente, em suas razões (ID 10257893), sustenta a inexistência de vigência das medidas protetivas de urgência (MPU) no momento dos fatos, enfatizando que tais medidas haviam expirado em janeiro de 2024 e que somente foram renovadas posteriormente aos eventos descritos na denúncia. Argumenta, ainda, que a decisão não considerou as contradições existentes nos depoimentos das testemunhas, e que na sentença não foram abordadas adequadamente as teses defensivas, configurando cerceamento de defesa. Por fim, requereu a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 10563231), o representante do Ministério Público de primeiro grau defendeu a manutenção da sentença, argumentando que as medidas protetivas estavam em vigor na data dos fatos, conforme registrado nos autos, e que não houve omissão por parte do juízo de origem em relação às teses defensivas. Sustenta que a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu estão devidamente comprovadas pelas provas colhidas.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore (ID 10828027) refutou os argumentos de nulidade processual e cerceamento de defesa, afirmando que a sentença foi devidamente fundamentada e abordou todas as questões essenciais. Contudo, reconheceu que a vigência das medidas protetivas expirou antes dos fatos narrados na denúncia. Deste modo, opinou pelo parcial provimento ao recurso, somente para afastar a prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que

“
(...
)
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em
15 de junho
de 2024, por volta de 12h56min, na Rua Glória, nº 99, Bairro São Gabriel, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu a medida protetiva deferida em favor da ex-companheira Luana Santos Fernandes, entrou na residência dela sem o consentimento, bem como deteriorou coisa alheia, desobedeceu ordem legal de servidor público e opôs-se à ordem legal mediante ameaça.

Narram os autos que o réu é ex-companheiro da vítima e possui uma medida protetiva deferida contra ele nos autos nº 0002044-27.2023.8.08.0021, de que ficou ciente em 28 de julho de 2023 (fl.57).

Em 25 de janeiro de 2024, aparentemente embriagado ou sob efeito de drogas, o réu escalou um barranco de 4 metros, passou pela casa do vizinho, arrombou a porta da residência da vítima e entrou no imóvel sem o consentimento dela.

Temendo pela própria segurança, a vítima apossou-se e usou uma faca para se defender, mas logo depois foi desarmada e ficou dizendo que a amava, tendo a vítima falado para ele arrumar outra mulher.

Acionados, policiais militares chegaram ao local e mandaram que ele deixasse a faca no chão, não sendo obedecidos, quando teve início uma breve tentativa de fuga, em que o denunciado pulou o muro para a residência ao lado.

Em seguida, os agentes da lei foram ao seu encalço, tendo o réu se deparado com a policial militar Priscila Ramos Massad e novamente foi determinado que permitisse a abordagem. Todavia, o réu colocou a mão na cintura e correu em direção a ela, que, agindo em legítima defesa própria, efetuou disparos de arma de fogo contra o denunciado, atingido a coxa direita dele.

Na sequência, o réu caiu alguns metros depois e foi contido e levado à Delegacia para as providências cabíveis
.
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da conduta prevista no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e no artigo 330, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade da sentença com base na suposta ausência de enfrentamento específico de uma tese defensiva, notadamente a inexistência de vigência da Medida Protetiva de Urgência (MPU) à época dos fatos, o que, segundo sustenta, implicaria em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre observar que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sendo este um requisito essencial para a validade do ato jurisdicional. Nesse sentido, o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, dispõe que a fundamentação será considerada inexistente somente quando se limitar a remissões genéricas, argumentos dissociados do caso concreto ou conclusões desprovidas de justificativa racional.

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com suficiente exposição das razões que conduziram à conclusão de condenação pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06. Não obstante a alegação defensiva, verifica-se que o magistrado sentenciante, no exercício do princípio da persuasão racional, enfrentou os fatos e elementos probatórios com profundidade e coerência, ainda que não tenha feito menção expressa à tese específica da ausência de vigência da Medida Protetiva de Urgência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que "
não há nulidade por ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos defensivos, desde que a motivação permita compreender de forma clara e suficiente os fundamentos que embasam a decisão
" (HC 373.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).

In casu
, ao analisar os fundamentos da sentença, verifica-se que o julgador abordou, de forma suficiente, os elementos probatórios e as circunstâncias do caso que embasaram sua convicção de que o réu violou a medida protetiva em vigor. A fundamentação adotada, ainda que contrária às teses defensivas, não padece de omissão ou deficiência.

No mais, não se pode perder de vista que a exigência de fundamentação, embora indispensável, não impõe que o magistrado discorra detalhadamente sobre cada argumento apresentado pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e lógica, as razões do seu convencimento, conforme reiteradamente decidido por nossos Tribunais Superiores.

Prosseguindo, a defesa pugna pela absolvição quanto ao delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, aduzindo que as Medidas Protetivas de Urgência não estavam em vigor quando da prática dos atos, sendo renovadas apenas posteriormente à prática dos fatos.

Conforme se observa nos autos, as Medidas Protetivas foram concedidas em
28/7/2023
, nos autos nº 0002044-27.2023.8.08.0021, sendo o apelante devidamente intimado.

Na data de
15/6/2024
o apelante praticou os fatos ora processados, contudo aduz a defesa que as medidas não estavam mais em vigor, havendo a concessão de novas medidas apenas em
22
/6/2024
.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
s medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
.” (REsp 2.070.717-MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por maioria, julgado em 13/11/2024. (Tema 1249).)

Não obstante, não há discussão nos presentes autos de que a medida foi inicialmente concedida pelo prazo de 06 (seis) meses.
O
cerne da questão está em saber se haveria uma prorrogação automática das medidas, passado o prazo de 06 (seis) meses
.

Ora, é dever do Poder Judiciário, especialmente em questões envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, atuação célere, eficaz e enérgica para prevenir e punir tais atos, conforme estabelecido pela Lei nº 11.340/06 e pela Constituição da República. Trata-se de um compromisso institucional com a promoção da dignidade da pessoa humana e a proteção da vítima, prevenindo a revitimização e garantindo sua segurança.

No caso em apreço, observa-se que a prática dos atos de violência pelo apelante ocorreu em
15
/
6
/2024
,
aproximadamente 05 (cinco) meses após findo o prazo
de seis meses originalmente fixado pelo juízo para as medidas protetivas, concedidas em
17
/7/2023
.

Relembro que as medidas protetivas buscam resguardar a integridade física da mulher. Assim, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça já exposto, não se mostra razoável exigir que a vítima se deslocasse até o Poder Judiciário, a cada 06 (seis) meses, para peticionar requerendo a renovação das medidas.

Impor tal ônus à mulher em situação de violência, além de desconsiderar as barreiras práticas e psicológicas que envolvem tal atuação, contraria o espírito protetivo da Lei Maria da Penha e as diretrizes dos tratados internacionais sobre o tema, dos quais o Brasil é signatário.

Por outro lado, seria muito mais razoável exigir do
agressor
, ora apelante, que procurasse o Poder Judiciário para requerer a revogação ou revisão das medidas, caso entendesse inexistentes os pressupostos que justificavam sua continuidade.

No entanto, o que se verifica nos autos é que o apelante optou por aguardar o término do prazo inicial de seis meses e, logo em seguida, reincidir nos atos de violência, comportamento que revela clara má-fé e desprezo pelas determinações judiciais e pelos direitos da vítima.

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as Medidas Protetivas de Urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e s
ua vigência está vinculada à persistência do risco à mulher, não sendo admissível que sua duração seja limitada a prazos arbitrários
que desconsiderem as circunstâncias do caso concreto e as finalidades protetivas da medida.

No presente caso,
é evidente que a situação de risco não havia cessado,
considerando a proximidade temporal entre o término do prazo e a prática de novos atos de violência pelo apelante. Assim, impõe-se reconhecer a prorrogação automática das medidas protetivas, que, à luz do entendimento jurisprudencial mencionado, permaneciam em vigor à época dos fatos, configurando, assim, a prática do ilícito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Desta feita, concluo que a alegação defensiva não merece prosperar, sendo evidente a subsistência das medidas protetivas à época dos fatos narrados.

Passo, agora, à análise da comprovação dos atos ilícitos.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima Luana Santos Fernandes declarou o seguinte:

“(...) Que a depoente foi companheira do acusado; que atualmente a depoente e o acusado estão separados, mas o acusado não aceita; que a depoente se recorda perfeitamente dos fatos;
que a depoente entrou com pedido de medidas protetivas no ano passado; que quando fez o pedido a depoente já estava querendo se separar e o acusado não aceitava; que no dia da prisão do acusado agora o acusado estava sob efeito de álcool e pulou o muro do vizinho, escalou o barranco e veio
;
que a depoente só vive trancada dentro de casa porque a casa do acusado tem a visão todinha da casa da depoente; que quando o acusado vê que a porta da depoente está fechada, o acusado vem e entra; que a depoente está vivendo em cárcere dentro da sua casa
; que o acusado mora na rua debaixo e a depoente mora da rua de cima, mas a casa do acusado é baixa e a da depoente é alta e por isso o acusado consegue ver a casa da depoente todinha;
que no dia da prisão a porta da casa da depoente estava fechada e o acusado ficou batendo querendo entrar dizendo que a depoente estava com homem dentro de casa; que então a depoente saiu do campo de visão do acusado e foi ligar para o CIODES; que quando o acusado viu que a depoente estava ligando para a polícia ele arrombou a porta e entrou na casa; que então a depoente pegou a faca que foi o que viu na sua frente para se defende
r; (...)
que o acusado arrombou a porta e a depoente pegou a faca; que a depoente deu uma facada no braço do acusado que pegou de raspão; que nisso o acusado foi para fora da casa e a depoente foi para fora também para dar mais facada no acusado, mas a depoente caiu e nisso o acusado pegou a faca;
(...)
que a depoente quer medida protetiva sim; que a depoente deseja continuar com as medidas protetivas sim porque se sente mais segura
; (...)
que naquela semana o acusado já tinha ido na casa da depoente; que naquela semana a depoente foi na delegacia para dar uma queixa do acusado; que a depoente foi na terça-feira na delegacia; que o fato aconteceu no sábado; que a depoente foi na delegacia na terça-feira porque o acusado tinha perturbado a depoente a madrugada toda
; (...)
que nesse dia o acusado já chegou batendo na porta da casa e incomodando a depoente; que quando a depoente percebeu a presença do acusado ele já estava dentro do quintal batendo na porta da sua casa; que o acusado batia à porta e dizia “abre aqui, doida, abre aqui”; que a depoente saiu do campo de visão do acusado e ligou para o CIODES
;(...)”

O Polícial Militar Anderson Tabelini Gomes De Souza, que atendeu à ocorrência, declarou em juízo:

“(...) Que o depoente se recorda dos fatos; que foram acionados e a viatura do CPU foi em apoio e então foram duas viaturas com quatro policiais; que pararam na porta da casa da vítima sem saber exatamente qual era a casa e os vizinhos indicaram qual era o portão;
que então se deparou com o acusado descendo as escadas com a faca e o depoente então sacou de sua arma e determinou que o acusado soltasse a faca e viesse em sua direção; que o acusado não abaixou a faca e entrou para dentro de casa
; que o depoente tentou abrir o portão, mas era de grade; que com isso o acusado entrou pela casa do vizinho, mas mesmo assim não conseguiu ter acesso à casa aonde o acusado estava; que nisso o acusado passou por cima do depoente pelos telhados; que o acusado entrou na capoeira e se escondeu;
que nesse meio tempo o depoente conversou com a vítima e os filhos; que a vítima disse que o acusado pulou o muro, arrombou a porta da sua casa e por isso ela pegou a faca
; que depois começaram a pegar os dados da vítima e de repente o acusado brota no mato aonde estavam os outros policiais; que o depoente então ouviu os barulhos dos tiros;
que a vítima não tinha como sair de casa porque o acusado fugiu com a faca;
que o depoente não presenciou a hora dos disparos; que o depoente só ouviu; que o acusado não tentou agredir o depoente porque estava longe;
que o depoente enquadrou o acusado, mas ele não abaixou a faca e fugiu;
que foi a primeira ocorrência que o depoente atendeu envolvendo o acusado;
que a vítima comentou que o acusado pulou o muro e arrombou a porta da casa dela; que o depoente teve dois contatos com a vítima, o primeiro quando pulou o muro da casa dela para resgatá-la e ela estava com a blusa rasgada e o segundo quando ela conseguiu descer para passar os dados; que a vítima disse que pegou a faca para se defender, mas caiu e nisso o acusado ouviu o barulho da polícia chegando e fugiu; que a vítima disse que caiu e o acusado tomou a faca da sua mão
; que não se recorda se a vítima disse se foi empurrada ou não pelo acusado; que o depoente não subiu a escada atrás do acusado; que foi pelo terreno do vizinho, mas que não dava acesso à casa; que o acusado não agrediu o depoente e nem ameaçou; que o acusado só não obedeceu a ordem de abordagem por duas vezes (...)”

No mesmo sentido foi o depoimento da Policial Miliar Priscila Ramos Massa prestado em juízo:

“(...) Que se recorda do fato; que a guarnição da depoente foi acionada pelo CIODES para atender essa ocorrência de maria da penha;
que chegando no local o portão da casa estava fechado, mas conseguiram visualizar o acusado dentro da residência com a faca na mão; que foi dada ordem para o acusado largar a faca, mas ele desobedeceu a ordem e voltou para casa com a faca; que tentaram entrar na casa pelas residências vizinhas, mas o acusado empreendeu fuga e novamente desobedeceu a ordem; que a depoente fez cerco na rua e o acusado apareceu correndo na direção da depoente com a mão na cintura; que a depoente deu ordem de parada e o acusado não obedeceu e por isso a depoente precisou efetuar os disparos
; que a depoente não conhecia o acusado; que a vítima não acompanhou a ocorrência porque o portão da casa dela estava trancado e ela estava no interior da residência; que no primeiro momento o parceiro da depoente foi com a depoente nos vizinhos para tentar entrar na casa e depois a depoente foi com outro policial fazer buscas em relação ao acusado; que a depoente só teve contato com a vítima depois; que a vítima disse que já foi ameaçada e que estava passando por essa situação já algum tempo; que a vítima disse que também foi agredida; que o acusado não proferiu ameaça contra a depoente; que o acusado no primeiro momento se demonstrou muito alterado;
que a depoente se sentiu ameaçada porque o acusado correu na sua direção com a mão na cintura, mas o acusado não proferiu nenhuma palavra contra a depoente; que o acusado só não obedecia a ordem de parada
; que no momento em que o acusado caiu nada foi encontrado com ele (...)”

Com depoimento diverso sobre os fatos, está a narrativa do apelante Mateus Oliveira Santos, ao ser interrogado em juízo:

“(...) Que a vítima é ex companheira da depoente; que dois dias antes a vítima enviou mensagem para o celular da mãe do interrogando para o interrogando buscar o filho no final de semana; que então o interrogando saiu do trabalho e foi buscar o filho; que quando chegou no momento a vítima fechou o portão, mas como o interrogando sabe entrar na casa, o interrogando entrou; que mesmo com a medida a vítima sempre mandou mensagem para o interrogando buscar o filho; que o interrogando abriu a porta e a vítima estava alterando, falando coisa com coisa; que nisso a vítima pegou a faca e passou a faca de raspão no braço do interrogando e caiu; que a vítima ligou para a polícia e o interrogando foi embora passando na frente do policial correndo; que nisso o tiro atingiu o fêmur do interrogando; que agora o interrogando só consegue ficar deitado; que o interrogando e a vítima estavam separados; que a vítima fica usando droga perto do filho; que é certo que a vítima estava sob efeito de alguma coisa; que a vítima saiu falando coisa com coisa; que o interrogando estava de costas quando recebeu o disparo de arma de fogo; que o depoente não escutou os policiais falando para o interrogando parar; (...)
que no dia dos fatos o interrogando pulou o muro para acessar a casa da vítima porque ela tinha trancado o portão; que nesse dia o interrogando passou pelo terreno baldio, pulou o muro e entrou no quintal da vítima
; que o interrogando bateu à porta e a vítima abriu a porta para o interrogando e veio com a faca;
que os policiais falaram para o interrogando ir até o portão, mas o interrogando ficou com medo dos policiais fazerem coisa pior com o interrogando e por isso o interrogando fugiu; que então a policial feminina disse para o interrogando parar, mas o interrogando não ouviu; que o interrogando passou pelo beco de uma casa que tem do lado e saiu na rua para fugir; que a policial feminina mandou o interrogando parar, mas o interrogando não escutou porque estava de costas(...
).”

Conforme restou amplamente demonstrado nos autos, as provas colhidas são robustas e corroboram a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante. Em especial, o depoimento firme e coerente da vítima, Luana Santos Fernandes, bem como os testemunhos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, confirmam que o apelante violou a medida protetiva de urgência que lhe proibia a aproximação,
ingressando na residência da ofendida sem seu consentimento
.

A narrativa da vítima foi clara ao relatar que o apelante
adentrou sua residência de forma violenta
, arrombando a porta e ameaçando sua integridade física. Esse depoimento, corroborado pelos agentes de segurança, constitui elemento probatório idôneo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando em harmonia com o conjunto probatório
” (AgRg no AREsp 1705102/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/12/2020, DJe 17/12/2020).

A tentativa defensiva de imputar à vítima o consentimento para a entrada do apelante em sua residência não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a vítima foi taxativa ao afirmar que o réu invadiu sua residência contra sua vontade, o que caracteriza, de forma clara, a violação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06. É pacífico na jurisprudência que a revogação ou flexibilização de tais medidas demanda prévia decisão judicial, inexistindo margem para interpretação contrária à expressa proibição de aproximação ou contato imposta pelo juízo de origem.

No tocante ao crime de desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal, verifica-se igualmente a comprovação da conduta típica. Os depoimentos dos policiais militares atestam que o apelante
desrespeitou ordens expressas e legítimas de largar a arma que portava, resistindo à abordagem e tentando evadir-se do local
. Tal comportamento, de inequívoco desprezo às determinações legais emanadas pelos agentes públicos,
configura a prática do delito de desobediência,
não havendo evidência de abuso de autoridade ou excesso por parte dos policiais, que agiram dentro dos limites da legalidade para conter a situação de risco.

Relembro o Tema Repetitivo nº 1.060, do Superior Tribunal de Justiça: "
A desobediência

à ordem

legal de parada,

emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
".

As alegações de abuso de autoridade por parte dos policiais que atenderam à ocorrência também não encontram amparo probatório. Os disparos efetuados foram motivados pela necessidade de parada do apelante e de proteção de todos os envolvidos, uma vez que o apelante corria portando uma faca.

Dessa forma, concluo que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e de desobediência (art. 330, do Código Penal). O presente recurso carece de fundamentos aptos a ensejar sua reforma, razão pela qual voto pela manutenção da sentença condenatória, nos termos ora expostos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)